Tribunal: TJDFT
Processo: 0702631-92.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEVADA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES IRREGULARES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo a recusa do réu em celebrar acordo de não persecução penal, na fase própria, ou seja, antes do oferecimento da denúncia, incabível a pretensão defensiva de que seja o acordo novamente proposto, após a sentença penal condenatória.
2. Na hipótese, o acordo de não persecução penal oferecido pelo Ministério Público foi recusado pelo réu. Eventual discussão das cláusulas ou do teor dos fatos a serem confessados deveria ser feita na audiência do oferecimento da proposta de acordo. Não tendo ocorrido, operou-se a preclusão.
3. A autoria e materialidade do crime de posse irregular de munições está comprovada pelos depoimentos dos policiais, pelo laudo pericial e termo de apreensão.
4. A elevada quantidade de munições impede a aplicação do princípio da insignificância.
5. Recurso conhecido e não provido.